Tribunal: STF
Processo: Rp 1067
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-02
Data de publicação: 1988-03-02

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIMENTO INTERNO
DO TRT-1A. REGIAO, ART. 10, PARAGRAFOS 1. E 5., REFERENTES A
ELEIÇÃO DE CARGOS DE DIREÇÃO. CONCEDIDA MEDIDA LIMINAR, FORAM OS
DISPOSITIVOS IMPUGNADOS OBJETO DE ALTERAÇÃO, AFASTANDO-SE A
ALEGADA INVALIDADE. NORMAS DE QUE NÃO RESULTARAM EFEITOS.
REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA PREJUDICADA.